Tribunal: TJPA
Processo: 0805599-12.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805599-12.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA

AGRAVADO: MAXIMINO BRITO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hospital e Maternidade Camilo Salgado Ltda. contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu o requerimento do exequente quanto à satisfação de honorários sucumbenciais recursais e determinou bloqueio eletrônico via SISBAJUD no valor de R$ 49.140,79. A agravante alegou a tempestividade do recurso por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico e de ciência válida via Domicílio Judicial Eletrônico, bem como suscitou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, excesso de execução, violação ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, equívoco na base de cálculo e preclusão lógica da verba executada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a anulação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento preenche o requisito de tempestividade recursal, de modo a viabilizar o exame das alegações de nulidade da decisão agravada e de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do agravo de instrumento depende do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, entre os quais se destaca a tempestividade como requisito objetivo e cogente.

A decisão agravada foi cientificada em 28/11/2025, com termo final do prazo recursal em 21/01/2026, enquanto o agravo de instrumento somente foi interposto em 06/03/2026, o que evidencia a sua manifesta intempestividade.

O art. 1.003, § 5º, do CPC fixa em 15 dias o prazo para interposição dos recursos, e o agravo de instrumento, embora cabível nos termos do art. 1.015 do CPC, também se submete a esse prazo legal.

A intempestividade configura vício objetivo insanável da admissibilidade recursal e faz operar a preclusão temporal, impedindo o exame do mérito da insurgência.

As alegações de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional somente poderiam ser apreciadas se o recurso tivesse sido interposto dentro do prazo legal, porque o juízo de admissibilidade precede logicamente o juízo de mérito.

A ciência da decisão via Domicílio Eletrônico em 28/11/2025 afasta a alegação de ausência de termo inicial para contagem do prazo recursal e não autoriza a mitigação do requisito temporal.

Incide, portanto, o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC é intempestivo e não pode ser conhecido. 2. A ciência da decisão pelo Domicílio Eletrônico constitui termo inicial idôneo para a contagem do prazo recursal. 3. A constatação da intempestividade impede o exame das teses de nulidade da decisão agravada e de excesso de execução, em razão da precedência lógica do juízo de admissibilidade sobre o juízo de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 489, § 1º, III e IV, 932, III, 1.003, § 5º, e 1.015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTUMENTO Nº 0805599-12.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA.

AGRAVADO: MAXIMINO BRITO DO VALE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA
, nos autos do
cumprimento provisório de sentença n.º 0806109-22.2017.8.14.0006
, promovido por
MAXIMINO BRITO DO VALE
, em fase de satisfação de verba honorária sucumbencial recursal.

A decisão recorrida, lançada sob o
id 163271075
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela executada, ao fundamento de que caberia ao juízo de origem apenas cumprir e aplicar o que fora decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça
e pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de recurso especial e extraordinário, consignando a majoração dos honorários em
10% e 15%
, respectivamente; em consequência, reconheceu assistir razão ao exequente quanto ao requerimento de
id 161579444
e determinou a realização de
ordem de bloqueio eletrônico via SISBAJUD no valor de R$ 49.140,79 (quarenta e nove mil, cento e quarenta reais e setenta e nove centavos)
, com ulterior intimação das partes após a resposta do sistema financeiro.

Em suas razões recursais de
id 34390329
, a agravante sustenta, em síntese,
(i)
a admissibilidade do recurso, aduzindo a sua tempestividade ao argumento de que, embora a decisão tenha sido inserida no PJe em 16/12/2025, não houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico nem ciência via Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual o prazo recursal não teria sequer se iniciado;
(ii)
a regularidade da representação processual e o recolhimento do preparo;
(iii)
no mérito, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC, ao argumento de que o magistrado singular deixou de enfrentar os fundamentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença;
(iv)
que, na impugnação de id 162691567, suscitou excesso de execução, impossibilidade de majoração para além do teto de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC, incidência do art. 85, §11, do mesmo diploma, equívoco da base de cálculo utilizada pelo patrono do exequente e, ainda, preclusão lógica quanto à verba então pretendida;
(v)
que o valor exigido pelo agravado, de
R$ 49.140,79
, estaria em desconformidade com os limites legais, afirmando que o montante efetivamente devido seria de
R$ 9.779,26
, com excesso de execução superior a
R$ 39.000,00
; e
(vi)
requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir novos atos constritivos e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão de id 163271075, com retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, especificamente fundamentada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, cumpre assentar que o conhecimento do recurso se encontra condicionado ao preenchimento cumulativo dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, dentre os quais avulta, por sua natureza objetiva e cogente, a
tempestividade
.

No caso concreto, o presente
agravo de instrumento
foi interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA
contra decisão interlocutória proferida nos autos do
cumprimento provisório de sentença n.º 0806109-22.2017.8.14.0006
, em que contende com
MAXIMINO BRITO DO VALE
, decisão essa identificada no instrumento pelo id
163271075
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou, em síntese, a adoção de providência constritiva via SISBAJUD no importe de
R$ 49.140,79
. O agravo foi distribuído e autuado nesta instância em
06/03/2026
.

O agravante, em suas razões recursais, sustentou a tempestividade do inconformismo ao argumento de que, embora a decisão houvesse sido inserida no sistema, não teria havido publicação no Diário da Justiça Eletrônico nem ciência válida por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, afirmando, por isso, que o prazo recursal sequer teria se iniciado.

Todavia, conforme expressamente consignado na análise do feito originário por Vossa Excelência, a decisão agravada teve
ciência em 28/11/2025
, exaurindo-se o prazo recursal em
21/01/2026
, circunstância que esvazia, por completo, a alegação defensiva de ausência de termo inicial para a contagem do prazo. Sendo assim, se o recurso somente veio a ser interposto em
06/03/2026
, resta patente a sua
intempestividade
.

A disciplina legal é inequívoca. O
art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil
dispõe que
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

De seu turno, o
art. 1.015 do CPC
prevê o cabimento do agravo de instrumento contra determinadas decisões interlocutórias, mas o exercício dessa via recursal permanece submetido ao prazo legal comum de 15 (quinze) dias úteis. Já o
art. 932, III, do CPC
estabelece competir ao relator
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A intempestividade, como cediço, constitui vício objetivo insanável da admissibilidade recursal. Uma vez ultrapassado o lapso legal sem a prática do ato de interposição, opera-se a preclusão temporal, tornando-se inviável o exame do mérito da insurgência. Não se trata de formalismo estéril, mas da incidência necessária do regime jurídico dos prazos processuais, diretamente vinculado aos postulados da segurança jurídica, da estabilização das relações processuais e da paridade de tratamento entre os litigantes.

É dizer: ainda que o agravante sustente nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, tais matérias somente poderiam ser apreciadas caso o recurso houvesse sido deduzido dentro do prazo legal. O juízo de admissibilidade antecede logicamente o juízo de mérito e, por isso, a constatação da intempestividade impede o avanço cognitivo sobre as demais teses veiculadas na minuta recursal.

Também não há espaço, na hipótese, para mitigação do requisito temporal, porque a premissa fática adotada — ciência da decisão em
28/11/2025
e termo final em
21/01/2026
— evidencia, de modo suficiente, que o agravo protocolizado em
06/03/2026
foi manifestamente tardio, quando já consumada a preclusão temporal. O próprio instrumento revela que a peça recursal foi apresentada apenas nessa última data, quando já ultrapassado, com larga margem, o prazo legal para insurgência.

Intimação (30668988)

HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA

Expedição eletrônica (24/11/2025 08:52:13)

Usuário Domicílio Eletrônico registrou ciência em 28/11/2025 19:48:46

Prazo: 15 dias

21/01/2026 23:59:59

(para manifestação)

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Nesse contexto, impõe-se a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil, para obstar o conhecimento do agravo de instrumento. Consequentemente, o recurso não deve ser conhecido, em decisão monocrática do Relator, segundo previsão do artigo 932, III do CPC:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento
pela manifesta intempestividade.

É o voto.

Comunique-se ao magistrado de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026